Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002464-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DR. EDER JOSE ALVES
PACIENTE: JACKSON PORFIRIO DE LIMA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JACKSON PORFIRIO DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 160676), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada ao consumo; 2) a prisão seria ilegal porque, “após ser detido pela polícia, o paciente sofreu agressões físicas”; 3) o paciente é primário, possui ocupação lícita e endereço certo, “é portados de grave problema mental e sofre ataques epiléticos”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, “com desclassificação do tráfico de drogas para uso de entorpecente” (ID 34382474), com documentos (ID 34398951/ID 34382477).
Relatos.
No dia 7.2.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] os indícios suficientes de autoria e materialidade estão encartados nos autos, consubstanciados nas declarações dos Policiais Militares Adriano Cesar Muniz Martins e Jhon Weine Gomes dos Santos, além do termo de exibição e apreensão e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente. Vale transcrever o que disse o PM Adriano Cesar Muniz Martins: “Que esta equipe CAR da 12° CIPM, após receber várias denúncias de que os suspeito Jackson, vulgo Lagoa, estaria realizando o tráfico de drogas na região do Maracanã, durante a noite; Que então esta equipe realizando rondas nas proximidades da escola Guiomar. na rua da alegria, logrou êxito em visualizar o suspeito, que ao visualizar a equipe, dispensou algo no chão; Que ao ser verificado constatou que tratava-se de duas porções pronta para venda de substância análoga a pasta base de cocaína; Que ainda durante as buscas foi encontrado na carteira do suspeito (11) onze porções de pasta base de cocaína pronta para a venda e durante revista minuciosa foi encontrado nas partes intimas do suspeito uma porção grande de pasta base de cocaína com aproximadamente 25 gramas; Que ainda foi encontrado com o suspeito a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie; Que diante dos fatos, o suspeito foi detido e entregue nesta Delegacia de Polícia para as providências cabíveis sem lesão corporal. Que o suspeito relatou a esta equipe que realiza a venda de drogas durante a noite e que na data de hoje havia adquirido da organização criminosa Comando Vermelho de um suspeito que utiliza o vulgo de meninão, o quantidade de 50 gramas de pasta de base de cocaína pelo valor de 800 reais e que vende cada porção pelo valor de R$25,00, ainda relatou que conseguiria com a venda de toda droga o valor de R$ 2000,00; [...] a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. [...] Não custa ressaltar que, conforme o depoimento dos Policiais, já havia informações de que o flagranteado comercializava drogas, ou seja, era useiro e vezeiro na prática desse crime. Não se trata, portanto, de um fato isolado em sua vida. Inclusive, o próprio flagranteado teria confessado que vendia droga durante a noite. No interrogatório, não confirmou a versão apresentada pelos Policiais Militares, situação que deverá ser elucidada durante a instrução. No momento, todavia, deve-se dar crédito aos agentes de segurança pública, mesmo porque, fora a alegação contida no respectivo interrogatório, não há nada que deponha contra o que fora por eles relatados. [...] De toda sorte, recentemente fora preso em flagrante pela prática, em tese, do mesmíssimo crime (art. 33 da Lei n. 11.343/06), em relação a que se encontra denunciado, aguardando-se o respectivo recebimento (Código Apolo n. 159951). A propósito, fora solto em 09/12/2019 e, como visto, nem 02 meses após fora novamente flagrado traficando drogas. [...] Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JACKSON PORFÍRIO DE LIMA em prisão preventiva [...]” (Flávio Maldenado de Barros, juiz de Direito - ID 34382487).
Pois bem.
A negativa de autoria, por ser o paciente usuário de drogas, envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a apreensão de 14 (quatorze) porções de cocaína e R$ 150 (cento e cinquenta reais) na posse do paciente, bem como na reiteração delitiva, visto que foi denunciado por tráfico de drogas (Sistema Primus - Código 159951/Comarca de Barra do Bugres).
O suposto abuso de autoridade que resulte em lesão corporal no cumprimento de mandado de prisão, não induz, em si, a ilegalidade de ato constritivo devidamente motivado em pressupostos da segregação cautelar, por envolver “cognição incompatível com o rito célere do habeas corpus” (STJ, HC no 120.887/MS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 17.12.2017; TJRS, HC no 70074153271 - Relator: Des. Ingo Wolfgang Sarlet - 5.7.2017).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à condição de saúde do paciente, o médico Dr. Jhosef Prestes - CRM 9836/MT atestou que “Jackson Porfirio de Lima é portador de epilepsia desde a infância e faz uso diário de carbamazepina 200mg e fenobarpital 100 mg” (ID 34382495).
O tratamento “das epilepsias é feito através de medicamentos que evitam as descargas elétricas cerebrais anormais, que são a origem das crises epilépticas” (Associação Brasileira de Epilepsia - Disponível em: https://www.epilepsiabrasil.org.br/tratamento).
No caso, não há apontamento de que o paciente se encontra extremamente debilitado e necessite de acompanhamento médico periódico, tampouco informação ou declaração oficial de que as medicações não possam ser ministradas na Cadeia Pública de Barra do Bugres, a justificar a outorga de liberdade processual e/ou prisão domiciliar (STJ, HC 389.386/RJ - Relator: Min. Felix Fischer -12.6.2017; TJMT, HC N.U 0063408-26.2016.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2016)
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica, notadamente porque o paciente foi preso em flagrante 58 (cinquenta e oito) dias após obter liberdade provisória (Sistema Primus - Código 159951/Comarca de Barra do Bugres).
Segue-se orientação do c. STF:
“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.” (HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO